Tribunal: TJSP
Processo: 2101129-77.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – Execução fiscal – Insurgência contra rejeição – Descabimento da objeção, in casu, por depender de dilação probatória o desate da controvérsia - Súmula no 393 do STJ – Agravo não provido. Prejudicado o exame do agravo regimental.